Tribunal: STF
Processo: AI 814056
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS. ART. 544, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.